Tribunal: STF
Processo: HC 234078
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Márcio Nogueira Filho, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.090.775/SP.



    A DPU diz que “Marcio Nogueira Filho foi condenado pela 1ª Vara Federal da Subseção do Mato Grosso do Sul à pena de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e noventa e dois) dias-multa, no regime inicial fechado, em razão de tráfico transnacional de entorpecentes, tráfico internacional de arma de fogo, art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 18, caput, da lei 12.826/2003, (e-STJ fls. 610/648).”



    Alega que “O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por sua 11ª Turma, proveu parcialmente a apelação da defesa, reformando o regime de cumprimento de pena para o semiaberto e reformando a pena definitiva do então recorrente para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa. (Acórdão às e-STJ fls. 434/454 e 457/414).”



    Pontua que, no STJ, “o Exmo. Relator conheceu do agravo e lhe deu parcial provimento para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 e reduzir a pena desse delito para 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão (decisão às e-STJ fls. 1143/1150). Interposto agravo regimental pelo Ministério Público, o Exmo. Sr. Ministro Relator deu provimento ao agravo regimental e reconsiderou a decisão de e-STJ fls. 1.143/1.150, restabelecendo a reprimenda fixada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. (e-STJ fls. 1172/1176).”



    Nesta Corte, a DPU requer a “concessão de medida liminar para suspender eventual execução da pena até decisão definitiva neste habeas corpus. Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para aplicar o tráfico privilegiado ao paciente, conforme art. 33, § 4º , da Lei 11.343/2006.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Na hipótese, sustenta o Parquet não estarem presentes os requisitos necessários à incidência da causa especial da diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. E, de fato, entendo que é caso de reconsideração da decisão de e-STJ fls. 1.143/1.150. Acerca do tema, assim se manifestou a Corte de origem (e-STJ fls. 1.008/1.010):



    [...]



    O juízo não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4, da Lei n° 11.343/2006, sob o fundamento de que o acusado integrava organização criminosa. Corroboro a fundamentação do juízo para afastar essa causa de diminuição, formulada nos seguintes termos: 



    Lado outro, entendo que MÁRCIO não faz jus a esse beneficio, previsto no art. 33, 4° da lei n° 11.343/06, porquanto restou suficientemente demonstrado que se não integrava tinha, no mínimo, intensa relação com organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas, não só em razão de sua reincidência especifica (estava somente há nove meses solto após cumprir pena por tráfico de drogas), mas porque admitiu que veio de Franca com o mesmo veiculo que serviu para transporte, tendo entregue o veiculo para ser carregado no Paraguai, não declinando maiores informações por prezar, segundo afirmou, pela segurança de sua família. Tais circunstâncias, aliadas a natureza (maconha) e a grande quantidade da droga transportada, permite concluir que MÁRCIO se dedicava a atividades criminosas, gozava inclusive de confiança da organização.



    [...]



    Pois bem. 



    Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 



    Nos termos do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Evidente, portanto, que o benefício descrito no aludido dispositivo legal tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. 



    Sob tal prisma, melhor analisando os autos, verifico que a Corte de origem apresentou fundamentação idônea para justificar a inaplicabilidade da benesse em favor do agravado, sobretudo ante a apreensão de arma de fogo e diversas munições em contexto de tráfico internacional, circunstância que, somada à prática habitual e profissional do delito de tráfico de drogas, obsta a concessão de pretendida minorante. (eDOC 4, p. 353)



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, além do contexto da prisão, o paciente confessou que já havia cumprido pena por tráfico de drogas, o que somente não gerou reincidência porque não juntaram a certidão aos autos.



    Todavia, para a aplicação do redutor, não basta a primariedade, tecnicamente reconhecida na sentença. 



    O caso dos autos é semelhante àquele contido no HC 177.961: “Na espécie, o próprio paciente confessou que comercializava entorpecente para garantir o sustento de seu filho, a evidenciar que fazia do tráfico seu meio de vida. Por isso mesmo, não há razão para a concessão do benefício.” 



    Se o próprio paciente confessou em Juízo que tinha acabado de cumprir pena por tráfico, aliado à circunstância da prisão, evidencia-se sua dedicação a atividades criminosas, independentemente da presença de certidões. (eDOC 3, p. 258)



    É certo que, para a configuração da reincidência, é necessária a juntada da certidão de antecedentes criminais. No entanto, conforme já registrado, para a aplicação do redutor, não basta a primariedade.



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, prejudicados os demais pedidos, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente